Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701031-47.2020.8.07.0000 Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Agravado: FABRÍCIO CARVALHO DE MATTOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MPDFT, objetivando a reforma da r. decisão que — em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Autos Administrativos ajuizada por FABRÍCIO CARVALHO DE MATTOS —, deferiu a liminar, determinando a suspensão dos efeitos jurídicos e econômicos das autuações administrativas ora submetidas ao controle de legalidade, ao fundamento de que embora a ocupação de área pública adjacente ao imóvel comercial seja deveras questionável, é permitida dentro de certos limites e condições, as quais, no caso concreto, parecem ter sido atendidas (Lei dos Puxadinhos - LC no 766/2008). Nas razões de Id. Num. 13734433, pág. 1/15, o MPDFT suscita, inicialmente, preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o autor/agravado não é o indivíduo apontado como infrator nos autos de Intimação Demolitórias. Alega, no mérito, em síntese, que para ser considerada regular, e se tratando de utilização de área pública estabelecida após o prazo concedido pela Lei Complementar no 766/2008 (alterada pela Lei Complementar no 915/2016), deve ser apresentada a respectiva autorização precária de uso, o termo de autorização de uso não-oneroso, ou o contrato de concessão de uso. Somente com a autorização da Administração Pública (através de um dos documentos acima elencados) é que poderia ser afastada a presunção de legalidade do ato administrativo. Aduz, ainda, que a r. decisão judicial viola a tripartição de poderes por autorizar a permanência de construção irregular na área pública a despeito de ser competência do Poder Executivo local realizar essas deliberações. Face ao exposto, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado para pleitear qualquer direito referente aos autos de intimação demolitória. No mérito, pugna, inclusive em sede de tutela de urgência recursal, pela reforma da r. decisão, para que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência na origem, ante a ausência de probabilidade do direito, eis que não foi apresentada a autorização da Administração Pública. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido de antecipação de tutela recursal, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios fundamenta a presença da probabilidade do provimento do recurso nos mesmos fundamentos de mérito já destacados. Quanto ao dano de difícil ou impossível reparação, aduz que é presumido, tendo em vista a ofensa legal e a não apresentação de autorização precária de uso, o termo de autorização de uso não-oneroso, ou o contrato de concessão de uso. Considerando os elementos colacionados, bem como os fatos narrados nas razões de recorrer e na petição inicial, verifico que o agravante, ao discorrer quanto ao dano grave, de difícil ou impossível reparação, o faz de forma genérica, deixando de estabelecer as diretrizes materiais, no caso concreto, que estejam causando ou prestes a ensejar dano real, imediato. Dessa forma, sem demonstração de dano in concreto, entendo que, ao menos no momento procedimental em que se encontra o recurso, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência recursal deve ser indeferida por ausência de demonstração dos seus requisitos. Assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, para que, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, querendo, apresente contrarrazões, e impugne, especificamente, as alegações quanto à existência de sua ilegitimidade ativa, ausência de documento autorizador por parte da Administração Pública, e regularidade do uso da área pública. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. P. I.